Tribunal: TJSP
Processo: 1017969-78.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Ação de indenização por danos materiais - Revelia - Sentença de procedência - Apelo da autora - Matéria recursal restrita aos termos iniciais de correção monetária e de juros de mora - Atualização incidente desde o efetivo prejuízo - Aplicação da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça - Juros de mora incidentes desde o evento danoso - Súmula 54 do Superior Tribunal de

Ementa:

ACIDENTE DE TRÂNSITO - Ação de indenização por danos materiais - Revelia - Sentença de procedência - Apelo da autora - Matéria recursal restrita aos termos iniciais de correção monetária e de juros de mora - Atualização incidente desde o efetivo prejuízo - Aplicação da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça - Juros de mora incidentes desde o evento danoso - Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça - Apelação provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292754
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017969-78.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MOVIDA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., são apelados JOSE BENEDITO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA) e ANTONIO JUNIOR DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017969-78.2018.8.26.0002 -Voto no 15.910
2
VOTO No 15.910
APELAÇÃO No 1017969-78.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (10a VARA CÍVEL F.R. SANTO AMARO)
APELANTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
APELADO: JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: CARLOS EDUARDO PRATAVIERA
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Ação de indenização por danos materiais -
Revelia - Sentença de procedência - Apelo da autora - Matéria recursal
restrita aos termos iniciais de correção monetária e de juros de mora -
Atualização incidente desde o efetivo prejuízo - Aplicação da Súmula 43
do Superior Tribunal de Justiça - Juros de mora incidentes desde o
evento danoso - Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça - Apelação
provida
A sentença de fls. 156/157, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fl. 164 proferida em sede de embargos de
declaração, julgou procedente a ação proposta pela apelante, condenando o
réu José Benedito dos Santos ao pagamento da quantia de R$ 3.380,00 (três
mil e trezentos e oitenta reais), “com juros desde a citação e correção monetária desde o
ajuizamento”.
Apela a autora (fls. 166/170) requerendo a incidência da
correção monetária e dos juros de mora desde o evento danoso, nos termos
das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.
O recurso foi regularmente processado, sem apresentação
de resposta (certidão de fl. 175).
É o relatório.
Consta da inicial que “em 13 de julho de 2017, por volta das 13 horas, o
veículo da Autora marca Volkswagen, modelo Gol, placas PZC9491, conduzido pelo Sr. Rodrigo Ferreira
da Silva (doc. 01), trafegava pela Rodovia Presidente Dutra BR-116, altura do no 219 em São Paulo/SP na
alça de acesso para a via expressa. Ao ser fechado por uma Van, reduziu a velocidade e desviou, quando foi
violentamente colidido na traseira direita pelo veículo de marca GM, modelo Corsa, placas DJD5001, que
vinha em alta velocidade. Após o sinistro, foi lavrado o boletim de ocorrência de número 971728/2017 (doc.
02), cuja narração feita confirma os fatos efetivamente ocorridos, os veículos envolvidos e, inclusive, a
dinâmica do acidente. Em razão do referido acidente, o veículo da Autora foi danificado na parte traseira,
conforme fotos (doc. 03), ordem de serviço e notas fiscais (doc. 04) que contemplam serviços de funilaria,
pintura, troca de peças ora acostadas à inicial, que totalizam o montante de R$ 3.380,00 (três mil trezentos e
oitenta reais)”.
Apresentadas as contestações de fls. 46/54 e 71/78, a
decisão de fls. 124/125, acolhendo preliminar de ilegitimidade passiva, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017969-78.2018.8.26.0002 -Voto no 15.910
3
extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao corréu Antônio
Júnior dos Santos, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.
Não tendo o réu José Benedito dos Santos regularizado
sua representação processual, foi considerado revel, sendo proferida sentença
de procedência.
O recurso é apenas da autora e está voltado a questionar o
termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.
Preservado o entendimento do MM. Juiz de primeiro grau,
o apelo comporta provimento.
Comprovado que o ato ilícito deu causa ao dano material
sofrido pela autora, é caso de aplicação da Súmula 43 do Superior Tribunal
de Justiça (“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo
prejuízo”) para que a atualização monetária incida a partir do desembolso dos
valores para o conserto do veículo (data do efetivo prejuízo; fls. 34/35), e não
da propositura da ação.
Os juros de mora incidem a partir do evento danoso por se
tratar de responsabilidade extracontratual, sendo aplicável a Súmula 54 do
Superior Tribunal de Justiça (“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual”).
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
fica majorada a verba honorária devida à apelante em R$ 200,00 (duzentos
reais).
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento à
apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator